Tribunal: CARF
Processo: 12448.720002/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720002/2010-29
ACÓRDÃO
2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2009
NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas
comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência
de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Os conselheiros José Márcio Bittes e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação IMPROCEDENTE e manteve o crédito tributário.
A exigência é referente às contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE e Incra)
incidentes sobre a remuneração paga a empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR) nas competências 02/2006, 04/2006, 08/2006, 11/2006, 02/2007, 08/2007,
09/2007, 02/2008, 08/2008 e 02/2009.
A autuação decorre basicamente dos seguintes fatos:
1) A Recorrente não teria demonstrado de forma clara e inequívoca que a
eleição do representante dos empregados para composição do Comitê
Executivo que elaborou o PLR teria decorrido de expressa manifestação de
vontade dos seus empregados;
2) Ausência de participação de representante indicado pelo Sindicato da
Categoria dos Empregados no Comitê Executivo que elaborou o PLR.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão no 16-63.288 - 13a Turma da DRJ/SPO (fls. 358 a 373), que teve a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2006 a 28/02/2006, 01/04/2006 a 30/04/2006, 01/08/2006 a 31/08/2006,
01/11/2006 a 30/11/2006, 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007,
01/02/2008 a 29/02/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008, 01/02/2009 a 28/02/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A Constituição Federal de 1988, apesar de desvincular expressamente a
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) das verbas salariais, não teceu
considerações acerca dos efeitos tributários decorrentes do pagamento de tal
verba. Desta forma, não há que se entender que a parcela salarial em epígrafe
esteja escudada pela imunidade tributária.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
3
Nos termos da regra geral prevista no art. 28 da Lei no 8.212/91, as contribuições
previdenciárias incidem sobre a remuneração paga pela empresa, a qualquer
título, a seus empregados, sendo inatingíveis apenas as verbas expressamente
discriminadas no § 9o do mesmo artigo, as quais devem ser interpretadas de
forma literal e restritiva, nunca analógica.
Quando pagas em desacordo com a legislação de regência, por força da previsão
constante do § 10, art. 214, do Decreto no 3.048/99, as parcelas remuneratórias
precariamente escudadas pela isenção, passam a integrar o salário de
contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 376 a 399) tempestivo,
alegando, em síntese, que houve a efetiva participação de representantes dos empregados na
elaboração dos Programas de PLR da recorrente, bem como a efetiva participação dos Sindicatos
da categoria que efetivamente homologaram tais programas, em atendimento às disposições do
artigo 2o da Lei no 10.101/2000, razão pela qual merece ser reformada a decisão de primeira
instância.
Ao final, a recorrente pugna para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário
para que seja reformada a decisão recorrida, cancelando-se o lançamento em questão, haja vista a
comprovação de que os pagamentos a título de PLR foram efetuados em consonância com a Lei no
10.101/2000.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da escolha do representante dos empregados
A recorrente alega que o artigo 2o, inciso I, da Lei no 10.101/2000, não fixa
exigência quanto à existência de processo eleitoral para comprovar a expressa manifestação de
vontade dos empregados na escolha de seu representante.
Eis o dispositivo legal em questão:
Lei no 10.101/2000
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
4
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
De acordo com os documentos anexados ao processo, em especial a “Lista de
concordância dos empregados”, ficou demonstrado que os empregados registrados na matriz (Rio
de Janeiro) expressamente aceitaram os termos do Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados – PPR-2002 e reconheceram o Sr. Wilson Barcellos da Silva como seu representante
perante a empresa.
A Fiscalização entendeu que, embora não exista uma prova inequívoca de que esse
reconhecimento tenha ocorrido antes da formação da comissão de negociação, os documentos
acostados aos autos comprovam que o Sr. Wilson participou da comissão negociadora e, ainda
que a posteriori, foi reconhecido como representante dos empregados e não houve irregularidade
na sua participação (parcelas de PLR pagas nas competências 02/2006, 04/2006, 08/2006 e
11/2006).
A Fiscalização também reconhece que assiste razão à autuada quanto a não haver
previsão legal das formalidades necessárias para o procedimento de escolha dos representantes
dos empregados nas comissões de negociação. As partes estariam livres para escolher o
procedimento mais apropriada ao momento.
A irregularidade teria ocorrido na substituição do Sr. Wilson Barcellos da Silva, em
12/06/2006, pela Sra. Cíntia Sant’ana de Oliveira como nova representante dos empregados, no
período de junho de 2006 a fevereiro de 2009.
A irregularidade seria decorrente do fato de inexistir, no processo administrativo,
qualquer documento assinado pelos demais empregados da autuada que ratifiquem a escolha da
nova representante.
Embora o art. 2o da Lei no 10.101/2000 não faça previsão de qualquer formalidade
para a escolha do representante dos empregados, fica claro que a comissão paritária deve ser
escolhida pelas partes, mesmo que não tenho ficado estabelecida a forma como se dará o
processo de escolha.
A autuada alega que o processo seletivo da Sra. Cíntia foi o mesmo do Sr. Wilson,
que foi considerado válido.
Foi apresentado o Comunicado que convocou os trabalhadores interessados a se
inscreverem para fazer parte da Comissão Executiva Negociadora (doc. 2), sendo que a única
empregada que se manifestou foi a Sra. Cíntia (doc. 3)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
5
Foi aberto prazo para impugnação da indicação da Sra. Cíntia, em 18/05/2006, sem
que houvesse impugnação.
A Fiscalização também não mencionou a existência de qualquer denúncia quanto ao
fato.
A Sra. Cíntia participou ativamente da comissão de negociação como representante
dos empregados nas parcelas de PLR pagas nas competências 02/2007, 08/2007, 09/2007,
02/2008, 08/2008 e 02/2009.
Ante o exposto e considerando que a Lei no 10.101/2000 prevê: que o
representante da comissão será escolhido pelas partes, mas não faz menção a forma como se
daria o processo seletivo; que o processo seletivo da Sra. Cintia foi semelhante ao do Sr. Wilson,
que foi considerado válido; e que não foi apresentada impugnação ou denúncia de irregularidade
na seleção da Sra. Cíntia, entendo que não existem elementos para desqualificar a indicação da
referida representante.
Assiste razão à recorrente.
Da participação do representante do sindicato
A recorrente alega que a participação sindical no processo de elaboração de PLR
não é uma exigência legal, seria mera faculdade das partes interessadas. O dispositivo legal
imporia como requisito de validade do plano tão somente que a negociação seja feita com sua
comissão de empregados.
Eis o dispositivo legal em questão:
Lei no 10.101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
A recorrente alega que seria prescindível a participação do sindicato dos
empregados, ou de um representante, na comissão de negociação.
Porém a Fiscalização entende que a participação do sindicato na comissão, por
meio de representante, é obrigatória e decorre de expressa imposição do dispositivo legal
supracitado.
Assim, qualquer acordo de PLR firmado em decorrência de negociação realizada por
comissão escolhida pelas partes sem a comprovação da participação sindical, por intermédio de
um representante devidamente qualificado, não estará em conformidade com o disposto no inciso
I do art. 2o da Lei no 10.101/00.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
6
De acordo com os autos, a Autoridade Fiscal solicitou esclarecimentos ao Sindicato
dos Empregados no Mercado de Capitais do Rio de Janeiro (SEMCRJ) e ao Sindicato dos
Trabalhadores no Mercado de Capitais do Estado de São Paulo (SIMC/SP) quanto à participação na
comissão de negociação que antecedeu a assinatura do PPR-2002.
O SEMCRJ informou, em 04/03/2010, que assinou o PPR-2002 depois de realizar
visita à sede da autuada na qual teria confirmado que o referido programa atendia aos anseios de
recebimento de PLR pelos trabalhadores. Porém, não se manifestou sobre sua efetiva participação
na comissão de negociação.
Em 08/04/2010, em resposta a intimação para complementar, o SEMCRJ confirmou
que não participou da comissão de negociação prévia ao PPR-2002, o que caracteriza o
descumprimento ao disposto em lei.
O SIMC/SP esclareceu, que passou a representar os trabalhadores no mercado de
capitais de São Paulo somente a partir de 2004 e que não consta em seus arquivos qualquer plano
de participação nos lucros ou resultados da fiscalizada.
Diante do exposto, ficou caracterizado que o PLR foi elaborado e assinado por
comissão de negociação que não contou com a participação de um representante do sindicato dos
trabalhadores, o que configura descumprimento de requisito essencial previsto no art. 2o, inciso I,
da Lei no 10.101/00
A autuada apresentou documento comprobatório de ESCOLHA DA COMISSÃO, no
qual indicou que a Comissão Executiva Negociadora seria composta por até 3 membros, sendo 2
cargos privativos por indicação do empregador e 1 cargo privativo por indicação dos funcionários.
Ficou claro que não havia previsão de representante do sindicado.
A recorrente alega que a participação dos sindicatos teria ocorrido somente como o
registro e homologação dos referidos Programas de PLR, o que a meu ver seria insuficiente para
cumprimento do dispositivo legal.
Existem julgamentos precedentes da 2a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
sentido de que a ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas comissões
constituídas para negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse
título.
Número do processo: 13609.720205/2012-50
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
7
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2009 a 31/07/2011 RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SITUAÇÕES
FÁTICAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. O Recurso Especial da
Divergência deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações
equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente,
por diferentes colegiados. RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS
NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE
COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente sindical
se recusado a participar das negociações para pagamento da participação nos
lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao Ministério do Trabalho e
Emprego, para adoção das providências legais cabíveis. PLR. COMISSÕES
PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO SINDICATO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de membro do
sindicato representativo da categoria nas comissões constituídas para negociar
o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a esse título.
Número da decisão: 9202-007.364
Número do processo: 16327.720129/2009-31
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Jan 28 00:00:00 UTC 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/08/2008 PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE
REPRESENTANTE
DO
SINDICATO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de membro do sindicato representativo da
categoria nas comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
Número da decisão: 9202-008.526
Destarte, entendo que ficou claro que houve descumprimento ao disposto no inciso
I do art. 2o da Lei no 10.101/2000, tendo em vista que a referida comissão não foi integrada por
um representante do sindicato.
Não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário.
É o voto.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.585 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720002/2010-29
8

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 514
DF CARF MF
Original